Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-77.2025.8.11.0024
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001835-77.2025.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDMILSON DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 003.163.241-67 (APELANTE), GIOVANI DA ROCHA FEIJO - CPF: 594.811.290-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação Cível interposta por Edmilson de Souza Nascimento contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI), ao fundamento de que o autor não demonstrou tentativa prévia de resolução do conflito na plataforma consumidor.gov.br antes de acionar o Poder Judiciário em ação de indenização por danos morais decorrente de suposta inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem prévia notificação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por insuficiência na narração dos fatos; e (ii) saber se a exigência de prévia tentativa de composição administrativa — por meio da plataforma consumidor.gov.br — configura requisito legítimo para a caracterização do interesse de agir em ação de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de restrição creditícia.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial não é inepta, pois expõe com clareza os fatos, o pedido e a causa de pedir, permitindo plena compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório, conforme evidenciado pelas próprias contrarrazões articuladas pela instituição financeira.

4. O interesse de agir, aferido pela teoria da asserção, está presente sempre que a parte afirma, na inicial, a existência de lesão a direito subjetivo cuja tutela não pode ser obtida sem a intervenção jurisdicional — o que se verifica no caso, diante da alegada inscrição indevida no SCR e do pedido de exclusão do apontamento e de reparação por danos morais.

5. A exigência de esgotamento prévio da via administrativa como condição de acesso ao Judiciário carece de previsão legal e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV), sendo inaplicáveis os precedentes firmados no RE 631.240/MG e no REsp 1.369.701/MG, que tratam de regimes jurídicos específicos — benefícios previdenciários e seguro DPVAT —, inconfundíveis com a presente hipótese.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"A exigência de prévia tentativa de composição administrativa como condição para o reconhecimento do interesse de agir em ação de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em sistema de informações creditícias carece de amparo legal e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 321, 330, § 1º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG (
distinguishing
); STJ, REsp 1.369.701/MG (
distinguishing
); STJ, AgRg no REsp 1.190.977/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19.08.2010; Tema Repetitivo nº 1.396/STJ (afetado, sem suspensão do presente feito).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EDMILSON DE SOUZA NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT no bojo de Ação de Procedimento Comum (Indenização por Danos Morais c/c Inexistência de Débito) ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência superveniente de interesse processual.

Inconformado, o recorrente
Edmilson de Souza Nascimento
interpôs recurso de apelação (ID 369920378), sustentando que a controvérsia não se limita a mera reclamação administrativa de consumo, mas diz respeito à suposta prática de ato ilícito decorrente da inclusão indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem a prévia comunicação exigida pelo ordenamento jurídico.

Em suas razões recursais, aduz que o primeiro equívoco da sentença consistiu em enquadrar a demanda como conflito de massa passível de solução por meio de canais administrativos de atendimento ao consumidor, quando, na realidade, a pretensão deduzida em juízo busca o reconhecimento da ilicitude do apontamento restritivo e das consequências jurídicas advindas da ausência de notificação prévia. Sustenta, nesse sentido, que a lesão ao direito do consumidor se aperfeiçoa no momento da inscrição irregular em banco de dados restritivo, circunstância que, por si só, justificaria a intervenção jurisdicional.

A fim de corroborar sua tese, o apelante argumenta que a utilização da plataforma consumidor.gov.br possui natureza facultativa, não podendo ser erigida à condição de pressuposto processual ou requisito de admissibilidade da demanda sem expressa previsão legal.

Defende, ainda, a inaplicabilidade dos precedentes mencionados na sentença — RE 631.240/MG e REsp 1.369.701/MG — ao argumento de que tais julgados foram proferidos em contextos normativos específicos, relacionados, respectivamente, a controvérsias previdenciárias e securitárias envolvendo o seguro DPVAT, não guardando identidade substancial com as demandas consumeristas em geral.

Sustenta, outrossim, que a extinção do processo afronta os princípios da primazia da resolução do mérito e da cooperação processual, porquanto impede o exame da pretensão deduzida sem oportunizar a adequada apreciação da controvérsia submetida ao Poder Judiciário.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a sentença recorrida, determinando-se o regular prosseguimento do feito perante o juízo de origem ou, caso entendida madura a causa, o imediato julgamento do mérito por esta Corte, nos termos da legislação processual aplicável.

O benefício da gratuidade da justiça foi deferido ao apelante na instância de origem (ID 371205873).

Em contrarrazões ao recurso (ID 369920381), o
Banco Santander (Brasil) S.A.
suscitou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que a exordial seria genérica, dúbia e obscura, por não conter descrição suficientemente detalhada dos fatos constitutivos da pretensão deduzida, tampouco impugnação expressa da relação jurídica subjacente.

No mérito, defendeu a manutenção da sentença, sustentando que a ausência de narrativa fática mínima compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta às garantias previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
EDMILSON DE SOUZA NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT no bojo de Ação de Procedimento Comum (Indenização por Danos Morais c/c Inexistência de Débito) ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência superveniente de interesse processual.

Infere-se da petição inicial que a parte autora teve seu nome inscrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem prévia notificação. Sustenta a irregularidade do apontamento e afirma ter sofrido restrição de crédito em razão da anotação, requerendo sua exclusão, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, vejamos:

“[...]
É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente,
DEFIRO
os benefícios da Gratuidade da Justiça à parte autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

No mérito processual, a pretensão não merece prosseguir.

Conforme exaustivamente fundamentado na decisão de ID. 213820310, o Código de Processo Civil estatui como princípio fundamental o estímulo à solução consensual dos conflitos (art. 3°, § 2° e § 3°).

A exigência de demonstração de tentativa prévia de resolução do impasse na via administrativa (especialmente por meio de plataformas oficiais, gratuitas e de fácil acesso, como o consumidor.gov.br) não configura ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), mas sim a materialização do interesse de agir em sua vertente "necessidade".

O Poder Judiciário não pode ser acionado como primeira e única via para a solução de conflitos de massa que poderiam ser facilmente resolvidos administrativamente, sob pena de colapso do sistema de justiça e prejuízo àqueles que possuem demandas complexas que efetivamente necessitam da tutela estatal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores já pacificou o entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo é constitucional e configura condição da ação (interesse processual), a exemplo do que ocorre nas ações previdenciárias (STF, RE 631.240/MG) e nas ações de cobrança do seguro DPVAT (STJ, REsp 1.369.701/MG).

No caso em apreço, a parte autora foi instada a demonstrar a pretensão resistida por meio da plataforma oficial, mas optou por insurgir-se contra a determinação judicial, recusando-se a buscar a via consensual.

A recusa deliberada em tentar a solução administrativa evidencia a ausência de lide (conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida) e, por conseguinte, a falta de interesse processual para o acionamento da máquina judiciária.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça ora deferida.

Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista que a relação processual não chegou a ser angularizada com a citação da parte ré.

Preclusas as vias impugnatórias, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. [...]”

Pois bem.

Ab initio, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 25/11/2025, afetou os recursos representativos da controvérsia atinentes ao
Tema Repetitivo n.º 1.396
, destinado à definição
acerca da prescindibilidade, ou não, da comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia para a caracterização do interesse de agir nas ações de natureza prestacional decorrentes de relações de consumo.

Contudo, a determinação de suspensão processual
restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite perante os Tribunais de segunda instância e/ou no âmbito daquela Corte Superior
, desde que fundados em idêntica questão de direito, nos termos do art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não alcançando o presente recurso de apelação.

Desse modo,
impõe-se o regular prosseguimento do feito
, com a análise das razões recursais.

- DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Antes do exame do mérito recursal, cumpre apreciar a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em suas contrarrazões.

Sustenta a instituição financeira que a exordial seria genérica, dúbia e obscura, por não individualizar adequadamente os fatos que embasam a pretensão, tampouco esclarecer a origem do débito impugnado, circunstâncias que, em seu entender, comprometeriam o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 330, § 1º, do Código de Processo Civil, a petição inicial será considerada inepta apenas quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado nas hipóteses não admitidas em lei, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou, ainda, quando contiver pedidos incompatíveis entre si.

Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

Da leitura da exordial, extrai-se com clareza que a parte autora sustenta ter sido inscrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem prévia notificação, circunstância que reputa ilícita e apta a ensejar tanto a exclusão do apontamento quanto a reparação por danos morais. A narrativa, embora sucinta, permite a perfeita compreensão da controvérsia submetida ao Judiciário, bem como a identificação dos pedidos formulados e de seus respectivos fundamentos.

Tanto é assim que a própria instituição financeira apresentou contrarrazões articuladas, nas quais demonstrou compreender integralmente a pretensão deduzida, circunstância que afasta qualquer alegação de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre registrar, ainda, que eventuais insuficiências ou imprecisões da narrativa inicial, quando não configuradoras das hipóteses taxativamente previstas no art. 330, § 1º, do CPC, constituem matéria relacionada ao mérito da controvérsia ou à instrução processual, não sendo aptas, por si sós, a justificar o reconhecimento da inépcia da petição inicial.

Ademais, mesmo que se cogitasse da existência de alguma deficiência formal sanável, incumbiria ao magistrado oportunizar à parte autora a emenda da inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, antes da adoção de medida extrema consistente na extinção do processo.

Dessa forma, não se constatando nenhuma das hipóteses legais de inépcia da petição inicial,
rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões
.

- DO MÉRITO

A controvérsia nuclear do presente recurso concentra-se na verificação da imprescindibilidade — ou não — da
prévia tentativa de resolução administrativa do conflito como condição para o reconhecimento do interesse de agir
em sede de ação de cobrança.

Inicialmente, cumpre salientar que o interesse de agir, enquanto condição da ação, consubstancia-se no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. A necessidade decorre da impossibilidade de satisfação do direito alegado sem a intervenção do Poder Judiciário, ao passo que a utilidade diz respeito à aptidão do provimento jurisdicional pleiteado para atender à pretensão deduzida em juízo.

No caso sub examine, constata-se que a r. sentença recorrida condicionou o acesso à jurisdição à prévia tentativa de composição administrativa do conflito, exigência esta desprovida de amparo no ordenamento jurídico pátrio.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao dispor que
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
Trata-se de garantia fundamental que integra o núcleo essencial do Estado Democrático de Direito, assegurando a todos o pleno e incondicional acesso à justiça, independentemente de exaurimento de vias extrajudiciais.

Registre-se que a ausência de prévio requerimento na via administrativa não descaracteriza, por si só, o interesse de agir, haja vista a inexistência de norma jurídica que imponha ao autor a obrigatoriedade de esgotar a instância administrativa como condição prévia para o ajuizamento da ação judicial.

Oportunos os ensinamentos de Humberto Theodoro Junior sobre o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário:

“A Constituição, no Estado Democrático de Direito, não se limita a garantir a todos o direito de demandar em juízo. O que se deduz do inciso XXXV do art. 5o de nossa Carta é que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixará de ser solucionada pelo Poder Judiciário, quando provocado pelo interessado, na forma legal. Essa garantia fundamental, portanto, é de uma tutela, ou seja, uma proteção com que se pode contar sempre que alguém se veja ameaçado ou lesado em sua esfera jurídica.” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 55 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 37.)

É a lição do ilustre jurista Nelson Nery Junior quanto ao princípio da inafastabilidade do controle judicial:

Pelo princípio constitucional do direito de ação, todos têm o direito de obter do Poder Judiciário a tutela jurisdicional adequada. Não é suficiente o direito à tutela jurisdicional. É preciso que esta tutela seja a adequada, sem o que estaria vazio de sentido o princípio. Quando a tutela adequada para o jurisdicionado for medida urgente, o juiz, preenchidos os requisitos legais, tem de concedê-la, independentemente de haver lei autorizando, ou, ainda, que haja lei proibindo a tutela urgente.

(...)

A CF de 1988 não repetiu a ressalva contida no texto revogado, de modo que não mais se permite, nos sistema constitucional brasileiro, a denominada jurisdição condicionada ou instância administrativa de curso forçado. Já se decidiu que não é de acolher-se a alegação da Fazenda Pública, em ação judicial, de que não foram esgotadas as vias administrativas para obter-se o provimento que se deseja em juízo.

De igual modo, a Corte Superior de Justiça entende que
"no tocante à necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, o entendimento das duas Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o
não-esgotamento da via administrativa não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito repetitivo
"
(STJ - AgRg no REsp 1.190.977/PR - Segunda Turma - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - Julg. 19.08.2010 - DJe 28.09.2010).

No caso em exame, a parte autora sustenta que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. promoveu a inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem a observância do dever de prévia comunicação, circunstância que reputa ilícita e apta a ensejar a reparação por danos morais.

Nessa perspectiva, mostra-se inequívoca a presença do interesse processual. Isso porque a providência jurisdicional postulada revela-se necessária à obtenção dos efeitos pretendidos pela parte autora, os quais não podem ser alcançados por iniciativa unilateral do demandante, notadamente a exclusão do apontamento questionado e a eventual reparação dos danos alegadamente suportados.

Igualmente presente a utilidade da tutela jurisdicional, uma vez que o provimento judicial pleiteado, caso acolhida a pretensão deduzida, mostra-se apto a produzir resultado prático favorável ao demandante, mediante o reconhecimento da irregularidade do registro impugnado e a imposição das consequências jurídicas daí decorrentes.

Ressalte-se, ademais, que a teoria da asserção, adotada majoritariamente pela doutrina e jurisprudência pátrias, estabelece que a aferição das condições da ação deve ocorrer com base nas afirmações constantes da petição inicial, ou seja
, in statu assertionis.

Assim, ao narrar os fatos e afirmar a existência de direito subjetivo lesado, cuja tutela jurisdicional é necessária e adequada, a parte autora evidência, de forma presumida, o interesse processual exigido para a instauração válida do feito.

Nesse contexto, condicionar o reconhecimento do interesse de agir à prévia tentativa de composição administrativa representa indevida limitação ao direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, carecendo de qualquer respaldo no ordenamento jurídico vigente.

Outrossim, a sentença recorrida fundamentou-se nos precedentes firmados no RE 631.240/MG, do Supremo Tribunal Federal, e no REsp 1.369.701/MG, do Superior Tribunal de Justiça, para justificar a exigência de prévio requerimento administrativo. Todavia, as hipóteses examinadas naqueles julgados apresentam contornos normativos distintos dos verificados nos presentes autos.

No primeiro precedente, discutiu-se a necessidade de requerimento administrativo para a concessão de benefício previdenciário perante o INSS; no segundo, a prévia habilitação administrativa para recebimento da indenização do seguro DPVAT, ambos inseridos em regimes jurídicos específicos que pressupõem a provocação inicial da esfera administrativa.

Diversamente, a presente demanda decorre de alegada inscrição indevida em sistema de informações creditícias, inexistindo previsão legal que imponha ao consumidor a utilização prévia da plataforma consumidor.gov.br como condição para o acesso à jurisdição.

Assim, embora relevantes, os precedentes invocados não se ajustam integralmente à controvérsia em exame, impondo-se a devida distinção (
distinguishing
).

Diante desse cenário, conclui-se que a sentença recorrida, ao condicionar o prosseguimento da demanda à comprovação de prévia tentativa de composição administrativa por intermédio da plataforma consumidor.gov.br, adotou requisito não previsto em lei para o exercício do direito de ação. Estando presentes as condições para o regular desenvolvimento do processo, impõe-se a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito, lhe
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, reconhecendo o interesse de agir da parte autora e afastando a condenação em custas processuais imposta na origem. Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, observadas as disposições legais aplicáveis.

Sem condenação em honorários recursais, tendo em vista que a parte apelada não foi citada na instância de origem e a relação processual não chegou a ser angularizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026